Tribunal: TJBA
Processo: 8012882-88.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012882-88.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: VITOR FERREIRA DE BRITO

Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO

APELADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s):WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM, DIEGO FELIPE NUNES, ALINSON RIBEIRO RODRIGUES, JOSE EDUARDO VICTORIA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SOMENTE AO FINAL DO GRUPO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por Vitor Ferreira de Brito, contra
a
sentença da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que julgou improcedente Ação Anulatória c/c Pedidos de Danos Material e Moral, ajuizada em face de Promove Administradora de Consórcios Ltda. O Autor alegou ter sido induzido
em
erro, ao celebrar contrato de consórcio, acreditando ter a liberação imediata da carta de crédito. Requereu: anulação d
a

avença
, restituição dos valores pagos e indenização por dano moral. A sentença rejeitou os pedidos, ao reconhecer a inexistência de vício de consentimento, bem como a regularidade das informações prestadas pela Administradora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve vício de consentimento, na celebração do contrato de consórcio por falha no dever de informação; estabelecer se há direito à restituição imediata das parcelas pagas; e determinar se é cabível indenização, diante da alegada frustração contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato assinado pelo Apelante continha cláusulas claras alertando que não havia promessa de contemplação antecipada, e que o consumidor não deveria assinar sem leitura prévia, evidenciando a transparência
do negócio jurídico.

4. A Administradora juntou, aos fólios, gravação de pós-venda, na qual a preposta esclarece ao consumidor a natureza do contrato, as regras de participação no grupo, o valor da carta de crédito e a ausência de promessa de contemplação, tendo o Suplicante confirmado ciência e ausência de dúvidas.

5. O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor foi cumprido, inexistindo indícios de publicidade enganosa ou de erro substancial que macule o consentimento do contratante.

6. Não se verifica ato ilícito da empresa de consórcio que justifique indenização por dano extrapatrimonial, pois a contratação se deu de forma regular e informada.

7. Se fosse o caso, o consumidor desistente teria direito à devolução dos valores pagos, nos termos do contrato, somente após o encerramento do grupo, conforme precedentes do STJ (REsp nº 1119300/RS).

8. A sentença que julgou improcedentes os pedidos deve ser mantida, pois fundamentada na regularidade da contratação e na ausência de ilicitude da Administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
não
provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 30 e 46; CC, art. 186; CPC, arts. 373, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1119300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2014 (Tema 312); TJBA, Apelação Cível nº 8001271-10.2021.8.05.0113, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 09.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8012882-88.2023.8.05.0080 da Comarca de
Feira de Santana
, nos quais figura como A
pelante

VITOR FERREIRA DE BRITO
,
sendo Apelada
PR
OMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .